Tribunal: STJ
Processo: 5009244-23.2025.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105788 - RS
(2025/0419622-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DEJALMA SORREICAO
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
A contradição que macula a decisão judicial, por sua vez, é a interna, na
qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a
conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão
embargado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
Documento eletrônico VDA55902179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 13c4309a-5f56-4cb5-a8a4-fe4e2c0f005b

4. Na espécie, o acórdão embargado não foi contraditório nem omisso.
Com efeito, o julgado, de maneira clara e devidamente motivada,
examinou todas as teses defensivas e, à luz da jurisprudência pátria e do
caso dos autos, concluiu não haver reparos a serem feitos no acórdão
estadual, que decidiu pela impossibilidade de desclassificação da
conduta do réu na fase de recebimento da denúncia, tendo em vista a
inexistência de certeza acerca da tese defensiva de que o acusado
haveria desistido voluntariamente da intenção homicida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 13c4309a-5f56-4cb5-a8a4-fe4e2c0f005b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105788 - RS
(2025/0419622-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DEJALMA SORREICAO
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
A contradição que macula a decisão judicial, por sua vez, é a interna, na
qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a
conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão
embargado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
Documento eletrônico VDA55902572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 52f25127-fb31-4806-9d7e-4daee399200b

4. Na espécie, o acórdão embargado não foi contraditório nem omisso.
Com efeito, o julgado, de maneira clara e devidamente motivada,
examinou todas as teses defensivas e, à luz da jurisprudência pátria e do
caso dos autos, concluiu não haver reparos a serem feitos no acórdão
estadual, que decidiu pela impossibilidade de desclassificação da
conduta do réu na fase de recebimento da denúncia, tendo em vista a
inexistência de certeza acerca da tese defensiva de que o acusado
haveria desistido voluntariamente da intenção homicida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
DEJALMA SORREICAO
acórdão de fls. 129-135, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta haver obscuridade no acórdão, porquanto, além
de assumir como premissa determinante a existência de circunstância alheia à
vontade do agente, não explicita quais elementos probatórios tornam essa
conclusão inequívoca.
Entende haver omissão no julgado, pois não enfrentou "especificamente
a tese defensiva de que, no caso concreto, havia manifesta incompatibilidade entre
os fatos narrados e a imputação de tentativa de homicídio" (fl. 143), à luz dos arts.
395 e 313 do Código de Processo Penal.
Pleiteia que os vícios apontados sejam sanados, com efeitos infringentes.
Requer, ainda, que haja manifestação expressa acerca da aplicação dos arts. 15 do
Código Penal, 395 e 413, do Código de Processo Penal, e 5o, LII, LIV e LV da
Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 52f25127-fb31-4806-9d7e-4daee399200b

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Lembro que a omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o
acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
A contradição que macula a decisão judicial, por sua vez, é a interna, na
qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada,
circunstância não evidenciada no acórdão embargado.
Na hipótese, entendo
.
inexistentes os vícios apontados
, pois o acórdão foi claro
Não há que se falar na apontada contradição
em explicitar que "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado
qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida
. [...]" (AgRg no AgRg no
houvesse quanto à inexistência de dolo
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.313.940/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2013,
30/4/2013)
Nesse contexto, foi apontada na decisão ora embargada a existência de
no feito, sobretudo as palavras da ofendida, a dar suporte à tese de que o
indícios
réu não teria desistido voluntariamente da conduta, tudo a evidenciar ser dos
.
jurados a tarefa de decidir a respeito da tese defensiva
Portanto, não há a alegada lacuna argumentativa.
Da mesma forma, constata-se que
.
o julgado não foi omisso
Com efeito, constou da decisão embargada que, conforme o
entendimento das Cortes Superiores, o reenquadramento jurídico dos fatos
descritos na denúncia só pode ser feito antes da sentença em casos excepcionais,
nos quais há "
e
equívoco evidente excesso de acusação capaz de interferir na
ou na obtenção de benefícios legais" (AgRg no
correta definição da competência
Documento eletrônico VDA55902572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 52f25127-fb31-4806-9d7e-4daee399200b

RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
154.287/GO,
julgado em
DJe de
destaquei).
5/10/2021,
8/10/2021,
A partir dessa premissa, verificou-se que o entendimento da Corte
estadual – de não haver situação excepcional a autorizar a desclassificação

pretendida
, tendo em vista a inexistência da
– não merecia reparos
apontada manifesta incompatibilidade entre os fatos narrados e a imputação de
tentativa de homicídio. Isso porque haveria provas nos autos a darem suporte à
tese de que o réu não haveria desistido voluntariamente da conduta delituosa.
Por fim, destaco que a jurisprudência desta Corte Superior não admite o
manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 52f25127-fb31-4806-9d7e-4daee399200b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0419622-4
AREsp 3.105.788 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50092442320258210003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEJALMA SORREICAO
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEJALMA SORREICAO
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485506;0245023@
2025/0419622-4 - AREsp 3105788 Petição : 2026/0021425-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:20
Código de Controle do Documento: 187FD770-E3A8-42E8-A637-66F8E0AFFF42